Tribunal: TJMT
Processo: 1003982-60.2021.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003982-60.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PARADIGMA RESP Nº 1.333.349/SP (TEMA 885) – EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTENSÃO AOS AVALISTAS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ –

ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os devedores solidários não se beneficiam da suspensão legalmente conferida à empresa em recuperação judicial, pois tal efeito não se estende aos avalistas, garantidores obrigacionais autônomos, inexistindo óbice que estes sejam demandados isoladamente, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do recurso paradigma
REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).

A parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao principio da causalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000070-80.2021.8.11.0034

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADOS: HELESSANDRA CRISTINA SOUSA RIBEIRO e ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI VALE DO CERRADO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Embargos por Negativa Geral n. 1000070-80.2021.8.11.0034, reconhecendo/declarando a nulidade da citação dos executados por edital, e, consequentemente, tornando nula a citação dos embargantes no processo executório n.
0000642-92.2017.8.11.0034. Por fim, fixou as custas e despesas processuais
pro rata
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 182103699).

Em suas razões recursais (Id. 182104162), o Apelante aduz, em suma, que foram esgotados
todos os meios convencionais de localização dos réus, assim sendo, válida encontra-se a citação por edital.

Alega que,
ao declarar a nulidade da citação por edital sob o fundamento de que não houve tentativa de localização do devedor no endereço do contrato ou em todos os endereços encontrados a partir das buscas judicias, o juízo singular ignorou todas as provas trazidas pela Apelante, as quais comprovam o preenchimento do requisito que justifica a citação ficta, qual seja o esgotamento dos meios de localização dos executados.

Assevera que “
não se pode ignorar que a ação corre desde 2017, tendo havido inúmeras buscas pelos devedores, os quais, além de não terem informado à Apelante acerca da mudança de endereço, propositalmente, estão se ocultando tanto da execução em apenso, quanto nas demais, de forma que a citação ficta é a medida processual cabível para proporcionar o prosseguimento do feito, em atenção ao direito do credor em obter a tutela executiva”.

Verbera pela modificação do ônus sucumbencial, havendo de ser suportado exclusivamente pelos apelados, argumentando que “
observar que os Apelados decairam, já na r. sentença, da maior parte dos pedidos formulados nos Embargos à Execução”.

Ao arremate, impugna o beneficio da gratuidade concedida aos recorridos.

Com essas considerações, pede pelo provimento do Recurso,
para reconhecer a validade da citação editalícia realizada na ação executiva em apenso, uma vez demonstrado o esgotamento dos meios de localização dos devedores.

Preparo recolhido – Id. 182356690.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 182104172, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024